Tribunal: STF
Processo: HC 263737
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que a paciente encontra-se presa preventivamente e foi denunciada pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.



    Alega-se, em síntese, que a segregação processual encontra-se despida de fundamentação idônea e que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas.



    Sustenta-se, ainda, que a paciente faz jus à prisão domiciliar, uma vez que é mãe de crianças menores de 12 anos.



    Requer-se, ao final:



    “a) Que seja concedida a MEDIDA LIMINAR, para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de THAINA IHASMIM SANTOS PESSOA, por medidas cautelares diversas da prisão, ou ainda a concessão da prisão domiciliar, tendo em vista que a paciente tem 03 filhos menores de idade, determinando ainda, a expedição do competente alvará de soltura; 



    b) e no mérito, seja concedida a ordem em definitivo, para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de THAINA IHASMIM SANTOS PESSOA, por medidas cautelares diversas da prisão, ou ainda a concessão da prisão domiciliar, tendo em vista que a paciente tem 03 filhos menores de idade, determinando ainda, a expedição do competente alvará de soltura. 



    c) Caso Vossa Excelência, não conheça do presente habeas corpus, seja então, concedida a ordem de ofício (Art. 654 do CPP), para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de THAINA IHASMIM SANTOS PESSOA, por medidas cautelares diversas da prisão, ou ainda a concessão da prisão domiciliar, tendo em vista que a paciente tem 03 filhos menores de idade, determinando ainda, a expedição do competente alvará de soltura;”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “O Tribunal de origem denegou a ordem valendo-se dos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 34/38, grifei): 



    Infere-se dos autos que, na data de 27/junho/2025, durante patrulhamento de rotina, os agentes da Polícia Militar foram abordados por um cidadão, o qual apresentou um vídeo indicando suposto comércio de entorpecentes em uma determinada residência. 



    Na sequência, os agentes estatais foram ao local informado e identificaram a paciente saindo do imóvel, que, ao perceber, os policiais, supostamente dispensou ao solo cinco invólucros de cocaína e retornou para o interior da residência. 



    Diante desse cenário, os policiais adentraram no imóvel e apreenderam dois pedaços de maconha. Em entrevista informal, a paciente teria informado aos agentes a localização de outros entorpecentes em um determinado imóvel, razão pela qual eles empreenderam diligências e encontraram mais cinco porções de maconha, três porções de cocaína, quatro porções de pasta base de cocaína, duas balanças de precisão e um rolo de papel filme. 



    Ao todo, foram apreendidas 2,2kg de maconha, 416g de pasta base de cocaína e 376g de cocaína. A paciente foi presa em flagrante e conduzida à sede da autoridade policial. 



    Na audiência de custódia, a autoridade acoimada coatora homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública: 



    “[...] O periculum libertatis, de sua vez, igualmente previsto pelo art. 312, consubstancia-se nas causas que ensejam a decretação da medida cautelar, a saber, “... garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal ...”. 



    No presente caso, encontra-se configurado na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, da quantidade e variedade das substâncias apreendidas, da forma de acondicionamento e da presença de instrumentos típicos do tráfico, como balanças de precisão, papel filme e quantia em dinheiro trocado. 



    Com efeito, a apreensão de 2,27 kg de maconha, 416g de pasta base e 376g de cocaína ultrapassa, com folga, qualquer parâmetro indicativo de uso pessoal, inclusive os valores fixados orientativamente pelo Tema 506 da Repercussão Geral do STF (RE 635.659/MG), o qual, ademais, aplica-se exclusivamente ao porte para uso próprio de maconha, não se prestando à hipótese concreta de tráfico múltiplo. 



    Cumpre destacar que não se aplica ao presente caso o Tema 506 do STF, uma vez que este se destina a situações de porte para consumo próprio de maconha, o que não se verifica na hipótese em análise dada a variedade e a quantidade das drogas apreendidas (maconha e cocaína), a presença de balança de precisão reforçam a configuração do tráfico de drogas. Os elementos dos autos revelam nítido animus de mercancia, não apenas pelo volume e variedade das drogas, mas também pela logística delitiva empregada (uso de diferentes endereços, ocultação em brinquedos infantis, presença de menor de idade, etc.), o que indica organização estável e reiteração criminosa (Ids. 199052398). A legislação, ao mencionar a expressão “garantir a ordem pública/social” como requisito configurador da necessidade da custódia cautelar, tem por objetivo impedir que os flagranteados pratiquem novos delitos, resguardando o meio social e a credibilidade da Justiça [...] No que concerne ao pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa da custodiada Thaina Ihasmim Santos Pessoa (Id. 199052572), com fundamento no art. 318, V, e art. 318-A do CPP, entendo que, no caso em apreço, a medida não se mostra adequada. 



    Embora a custodiada seja mãe de três crianças, sendo uma delas com apenas dois anos de idade e residente consigo (Id. 199052576), a análise das circunstâncias fáticas e do seu histórico criminal revela que a concessão da prisão domiciliar seria ineficaz e até prejudicial ao bem-estar da criança. Conforme consta nos autos, a custodiada possui um longo histórico de envolvimento em ilícitos (Id. 199055629) e, conforme o Boletim de Ocorrência nº 2025.204812 (Id. 199052396), estaria, supostamente, utilizando sua residência como ponto de venda e armazenamento de entorpecentes [...]” 



    [...] 



    No caso, cotejando os elementos que instruem o mandamus com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício. 



    Prosseguindo, os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois a expressiva quantidade de drogas de naturezas variadas (2,2kg de maconha, 416g de pasta base de cocaína e 376g de cocaína) sinaliza a gravidade concreta e um certo profissionalismo da conduta, constituindo fatores reais de cautelaridade. 



    Há muito o Superior Tribunal de Justiça entende que são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente (STJ, AgRg no RHC 125.233 /MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, DJE 8.2.2021). 



    E endossando o raciocínio de que a apreensão de materiais ilícitos em quantidade relevante e de natureza diversa, como ocorre na espécie, justifica a medida constritiva, confira-se o Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”. 



    De outro norte, os alegados bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos e pressupostos legais, como ocorre na espécie (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024). 



    O Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas também pontua: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”. 



    Desta feita, descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal. 



    [...] 



    Por fim, cumpre consignar que ao examinar o Habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser possível substituir por prisão domiciliar a custódia preventiva imposta a todas as mulheres gestantes, puérperas ou que possuam crianças sob sua guarda. Todavia, o próprio Pretório Excelso excepcionou a aplicação desse benefício nas hipóteses em que as mulheres cometem infrações mediante violência ou grave ameaça a pessoa, contra os próprios descendentes ou em situações excepcionalíssimas. 



    Na espécie, é certo que, apesar de comprovado ser mãe de crianças com menos de 12 anos de idade, as drogas foram apreendidas não só com a paciente, mas dentro da residência que ela divide com os filhos, o que demonstra o risco a que as crianças são expostas e o pouco zelo dela com a saúde e o bem-estar dos filhos. 



    Essas circunstâncias, somadas à notícia de que a paciente já era conhecida por sua atuação criminosa – conforme consta dos depoimentos policiais –, caracterizam, por força de orientação do próprio aresto mencionado nas linhas acima, situação excepcionalíssima apta a obstar, neste momento, a almejada prisão domiciliar com respaldo no artigo 318, inc. V, do Código de Processo Penal. 



    Conforme visto acima, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a segregação cautelar da agente a quantidade e variedade de drogas apreendidas – cerca de 2,2kg (dois quilos e duzentos gramas) de maconha, 416g (quatrocentos e dezesseis gramas) de pasta base da cocaína e 376g (trezentos e setenta e seis gramas) de cocaína –, o que esta Corte tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta. 



    Nesse sentido:



    (...)



    A decretação da prisão também teve como fundamento a presença de diversas anotações criminais pretéritas, as quais são confirmadas às e-STJ fls. 299 /303. Inequívoco o risco concreto de que perpetre novas condutas ilícitas. 



    Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 



    Nesse sentido os seguintes precedentes desta Corte:



    (...)



    De igual forma, as circunstâncias acima delineadas demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.



    Por fim, como visto acima, a negativa da prisão domiciliar à ré teve como lastro o fato de o delito ter sido cometido em sua própria residência, com armazenamento de grande quantidade de drogas de alto potencial ofensivo na casa onde habitava com os filhos, colocando-os em risco, circunstância apta a afastar a aplicação do entendimento da Suprema Corte. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Ante todo o exposto, denego a ordem.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente